Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE informou a extinção pelo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO PEREIRA PINTO e GABRIEL DE MORAIS ALENCAR (ID: 24688121 e 24428414). Manifestação do SINDIRETA no ID: 25408369, pugnando pela extinção do feito em relação aos citados servidores. O DF, intimado, quedou-se inerte (ID: 25717708). Ante o exposto, julgo extinta a presente execução em face de FRANCISCO PEREIRA PINTO e GABRIEL DE MORAIS ALENCAR, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Lado outro, encaminhem-se os autos ao NUGEP, haja vista que o recurso extraordinário de ID: 9348984, sobrestado (ID: 9348999), está pendente de julgamento. Os demais pedidos de ID: 24546090 serão apreciados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador